Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-94.2019.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002922-94.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 545.141.931-00 (EMBARGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÃO NO PROCON -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002922-94.2019.8.11.0051 – Classe 198 – CNJ – Cmapo Verde, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante e, assim, manteve a r. sentença prolatada nos autos da ação de
“Indenização”
(Número Único 1002922-94.2019.8.11.0051 - 1ª Vara da Comarca de Campo Verde), considerando não haver dúvida de que a interrupção de um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica viola direitos da personalidade, e que, no caso, o fato de a autora/apelada ter sido privada “
de energia elétrica por cerca de cinco dias (...) representou não somente danos aos direitos de personalidade da Requerente, mas também agrediu a garantia de sua dignidade human
a”, julgou o pedido procedente “
para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (...) a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação
”, mais custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 138776161).

A embargante diz que o v. acórdão padece de omissão, pois, “
restou comprovado no processo que o embargado possuía diversas contas em atraso no período da suposta interrupção (12/10/2019), conforme consta no ID 116015002. Além disso, não consta na tela sistêmica a interrupção na data informada pelo autor, sendo descabível considerar verdadeira a alegação autoral quanto a este evento danoso. No mais, não subsiste a r. decisão sob o enfoque dos critérios de razão, portanto, deve ser revisto o acórdão embargado pois encontra-se viciado por não considerar a veracidade das provas apresentadas em juízo, desconsiderando-as na tomada da decisão
” (cf. Id. nº 140252687 - pág. 2).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar o vício apontado, reformando o v. acórdão para afastar a condenação que lhe foi imposta.

A embargada apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, tachando de protelatória de interposição (cf. Id. nº 140876189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

De todo modo, constou expressamente do v. acórdão que, quanto “ao primeira aspecto essencial do problema (ocorrência factual da interrupção), conquanto as “telas sistêmicas” apresentadas pela ré/apelante possam jurar que o fato não ocorreu naquele local e data, ou possam conter elementos informativos capazes de tornar duvidosa a ocorrência do fato, o fato é que a demonstração convincente da ocorrência do fato daninho resultou de outros elementos probatórios que não foram afetados nem pelo conteúdo das tais “telas sistêmicas”, e nem pela fraca atividade probatória da ré/apelante ao longo da instrução.
Ao ser privada do fornecimento de energia elétrica, a autora/apelada buscou o saneamento do problema inicialmente junto à própria Concessionária, e como não foi atendida, acorreu ao PROCON, conforme mostra o documento vinculado ao Id. nº 116014985, onde consta, inclusive, a queixa de que, depois de várias ligações feitas à Concessionária, a promessa feita por alguém de lá, chamado “Ademir”, de que o problema seria solucionado, jamais aconteceu, mesmo a despeito do fornecimento do famoso número de “Protocolo” (Protocolo nº 60609396
), daí a reclamação feita ao PROCON, que também não surtiu o efeito almejado, já que a ré/apelante não resolveu o problema, não com a mesma eficácia e prontidão com que opera a supressão do fornecimento (“corte”) de energia elétrica para UC de clientes inadimplentes. Como se
vê, ainda que se dê crédito probatório às “telas sistêmicas”, estas, no caso, são imprestáveis enquanto elementos de contraprova, quer dizer, são incapazes de neutralizar a irrecusável demonstração de que a interrupção no fornecimento de energia para a UC da autora/apelada de fato ocorreu, e ocorreu sob as circunstâncias de tempo, modo e lugar demonstradas por outros elementos de provas muito mais críveis e valiosos, com destaque para a representação feita junto ao PRONCON incontinenti ao fracasso da tentativa de busca de uma solução do problema junto à própria Concessionária
”
-
(cf. Id. nº 137828692 - destaquei).

Como se constata, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; a
embargante interpôs os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica, uma vez que o v. acórdão negou provimento ao recurso interposto por ela.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Indefiro o pedido de condenação da embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por não enxergar o caráter protelatório na interposição dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022